Tribunal: TCU
Processo: 017.041/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL, instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, para atendimento ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (Pnate), exercício 2013, função EDUCACAO (no da TCE no sistema: 2066/2018).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial (TCE) instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), em desfavor de Genivaldo Menezes Delgado, ex-prefeito municipal de Águas Belas-PE, gestão 2013-2016, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por força do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (Pnate), no exercício de 2013, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel, para todos os efeitos, o Sr. Genivaldo Menezes Delgado (CPF XXX.561.814-XX), Prefeito Municipal de Águas Belas/PE na gestão 2013/2016, dando-se prosseguimento ao processo, com fundamento no art. 12, § 3o da Lei no 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares, nos termos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com os arts. 1o, inciso I, 209, I, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno, as contas do Sr. Genivaldo Menezes Delgado (CPF XXX.561.814-XX), condenando-o ao pagamento da quantia a seguir especificada, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas até a efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da referida quantia aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada Lei c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno, ante a não comprovação regular da aplicação dos recursos transferidos pelo FNDE ao Município de Águas Belas/PE, no exercício de 2013, por força do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - Pnate, ante o pagamento de despesas não comprovadas, tendo em vista os pagamentos constantes no extrato bancário da conta específica não manterem correlação com os pagamentos informados na Relação de Pagamentos: Data Valor (R$) 02/04/2013 33.923,25 03/05/2013 33.923,25 04/06/2013 33.923,25 02/07/2013 33.923,25 02/08/2013 33.923,25 02/10/2013 33.923,25 Total (R$) 203.539,50 9.3. aplicar ao Sr. Genivaldo Menezes Delgado (CPF XXX.561.814-XX ) a multa referida no art. 57 da Lei no 8.443, de 1992, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a partir da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, seu recolhimento aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo pagamento; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, nos termos do art. 28, inciso II, da multicitada Lei 8.443/1992, caso não atendida a notificação; 9.5. autorizar também desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, do Regimento Interno do TCU, o parcelamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas, incidindo sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes legais, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar perante o Tribunal o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando a responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 26, parágrafo único, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, §2o, do Regimento Interno deste Tribunal; 9.6. enviar cópia deste Acórdão, bem como do Relatório e do Voto que o fundamentam ao Chefe da Procuradoria-Geral da República em Pernambuco, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis, informando-lhe que o inteiro teor da deliberação pode ser consultado no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; 9.7. encaminhar cópia deste Acórdão ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, e ao responsável, para ciência, informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa.